Tribunal: TJDFT
Processo: 0738955-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASO EM CONEXÃO. PERDA DE VOO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 9.693,63 (nove mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), por danos materiais, assim como o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu passagens aéreas para os trechos Brasília/Lisboa/Viena, com partida no dia 16.3.2023, e chegada em 17.3.2023. Sustenta que, de Viena, partiria pela empresa “Turkish Airlines” para Singapura, em 17.3.2023. Relata que o voo com origem em Brasília, em 16.3.2023, teria saído com 1 hora de atraso. Em Lisboa, foi notificado de que teria sido realocado para os trechos Lisboa/Londres/Viena, chegando às 18:10 do dia 17.3.2023. Alega que, chegando a Viena, não conseguiu retirar sua bagagem, o que causou a perda do voo a Singapura tentando solucionar o problema. Com isso, dirigiu-se a empresa “Turkish Airlines”, que realizaria o voo até Singapura, tendo, contudo, sido obrigado pagar 3 mil Euros pela tarifa de remarcação de sua passagem. Outrossim, o recorrente buscou opção mais barata, para o dia 18.4.20223, mas não para Singapura, cidade que gostaria conhecer, mas para Hanoi, no Vietnã, desembolsando o valor de 1.729 euros, que, convertido para o real, equivaleria a R$ 9.693,63.
4. O Juízo de origem concluiu que não merece prosperar o pedido de restituição do valor de R$ 9.693,63, relativo à aquisição da passagem para Hanoi, no Vietnã, pois o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Além disso, asseverou “que os serviços contratados não foram prestados com atrasos significativos, e a ré ofereceu alternativa para melhor atendê-lo, com a finalidade de amenizar o desconforto causado, impondo-se concluir que a situação vivenciada pela parte Autora não extrapolou mero inadimplemento contratual”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, diversamente do que entendeu o juízo de origem, o atraso a que foi submetido foi de 7 horas e não de menos 1 hora, o que lhe conferiria o direito à reparação pretendida. Aduz que o curto espaço entre as conexões dos voos foi de iniciativa da recorrida. Quanto aos danos materiais, alega erro na sentença, uma vez que o documento de ID 185791431 diz respeito ao voo original, diversamente do que entendeu o juízo de origem.
6. Contrarrazões ao ID 59083810.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O contexto fático evidencia que o recorrente partiu de Brasília com destino a Singapura. A viagem teria conexão em Lisboa e em Viena, sendo todos os voos operados pela recorrida. Ao desembarcar em Viena, o recorrente ingressaria em aeronave operada por outra companhia, esta com destino a Singapura.
9. O recorrente alega que o voo com origem em Brasília partiu com atraso de 1 hora. Em Lisboa, o recorrente teria sido informado que não seria transportado para Viena, mas sim para Berlim, para, em seguida, chegar a Viena. Outrossim, o recorrente alega que o trajeto inicialmente contratado possibilitaria chegar a Viena com 6 horas de antecedência em relação ao voo com destino a Singapura.
10. Não obstante, com receio de não chegar a tempo em Viena, o recorrente solicitou outro voo para chegar mais cedo a Viena, a fim de não perder o voo para Singapura, o que, contudo, não aconteceu, visto que a bagagem do recorrente havia sido perdida, e, durante o período em que buscava sua mala, perdera o voo para Singapura.
11. Com isso, buscou outra companhia aérea para que chegasse a Singapura, mas em razão do alto custo de 3 mil euros, optou por viajar ao Vietnã (destino posterior a Singapura), pelo preço de 1.729 euros, cujo reembolso é pleiteado neste feito.
12. Como fundamento para o indeferimento do pedido de indenização pelos alegados danos materiais, o juízo de origem asseverou que no comprovante de pagamento anexado ao ID 59083792 não há menção ao Ticket 2352114393482 (ID 59083790). No entanto, no documento de ID 59083790 há expressa menção ao Ticket 2352114393482. Com isso, aliado ao contexto fático relatado, sobretudo os atrasos ocasionados por realocação do recorrente, há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o gasto despendido com a aquisição de nova passagem aérea para o Vietnã, pois se trata de fortuito interno à atividade desempenhada pela companhia aérea recorrida.
13. Nesse contexto, o artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Com efeito, é dever de a recorrida ressarcir a quantia despendida de R$ 9.693,63 (nove mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), cujo cálculo se deu a partir da conversão de 1.729 euros e não foi objeto de impugnação específica.
14. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em exame, apesar dos dissabores vivenciados pelo recorrente, a situação relatada não ultrapassou a esfera do mero descumprimento contratual. Precedente: (Acórdão 1864955, 07460996420238070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17.5.2024, publicado no DJE: 4.6.2024).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente, a título de danos materiais, a quantia de R$ 9.693,63 (nove mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), corrigida pelo INPC desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.